Tribunal: TJPA
Processo: 0804575-04.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804575-04.2018.8.14.0040
APELANTE: JOICE FERNANDA BAHIA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, PREFEITO DE PARAUAPEBAS, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. CARGO DE PROFESSOR DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS – ZONA URBANA. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESISTÊNCIAS DE CANDIDATOS MELHOR CLASSIFICADOS A PONTO DE ALCANÇAR A SUA COLOCAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO NÃO GERA DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,

conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dez a dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 17 de agosto de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GO0NÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOICE FERNANDA BAHIA DA SILVA
contra

sentença prolatada pelo Juízo da Vara da Fazenda e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas (id nº 2727981), nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
, com pedido liminar, impetrado em face do Prefeito Municipal. A sentença restou assim lançada:

Em uma análise atenta dos documentos juntados percebe-se que houve um equívoco na leitura do documento pela impetrante. Na verdade, os candidatos não foram chamados para o preenchimento de 39 vagas, mas sim de 31 vagas. Dos 31 candidatos chamados, 8 desistiram, o que levou a administração a chamar os 8 subsequentes, atingindo o número de 39 candidatos convocados, não 39 vagas ofertadas. Esclarecido isso, é de clareza solar que a impetrante não teve sua nomeação preterida, não se podendo falar em lesão a direito líquido e certo.

Em relação aos contratados temporários, a Municipalidade conseguiu comprovar que tais contratos são excepcionais e temporários, em razão de substituição de efetivos afastados, licenciados etc. Comprovada a higidez e validade dos contratos administrativos, não há que se falar em preterição de vagas de concurso. (...)

Isso se dá porque o vínculo gerado pelo contrato falece de definitividade, o que ocorre com o provimento efetivo. Não tendo a parte comprovado que o vínculo temporário é nulo, por burla ao concurso público, a denegação da segurança é medida que se impõe.

Posto isso, com base no artigo I, artigo 487 do CPC/15, DENEGO A SEGURANÇA.

Sem custas e honorários,
ex vi legis.”.

A apelante, em suas razões recursais (id nº 2727983), relata os fatos esclarecendo que impetrou o
mandamus
alegando que fora aprovada em 40º lugar para o cargo de Professor Licenciado em Ciências – Zona Urbana, no concurso público realizado pelo Município de Parauapebas (conforme Edital nº 001/2014). E que, ainda que estivesse prevista apenas vinte e uma vagas para o referido cargo, o Município teria convocado os candidatos classificados até a 39º posição, e, como 5 desses candidatos desistiram das vagas, teria o direito de ser empossada.

Assim, defende que resta comprovada a necessidade de preenchimento atinente às 05 (cinco) vagas disponíveis (até a 44º colocado), pelo que a Administração Pública Municipal deveria convocar os candidatos remanescentes ao cadastro de reserva e ao menos até o 44º lugar, sendo que o impetrante figurou na 40º posição no certame.

Acrescenta que
que o Município preferiu realizar contratos temporários a chamar os candidatos do cadastro de reserva do certame, tendo sido contratados
373 (trezentos e setenta e três) professores temporários para atender a necessidade da municipalidade, tudo isso provado com os documentos que instruem a exordial.

Destaca que o Juízo de piso denegou a ordem com base puramente nas explicações aleatórias, sem sustentação fática
e legal, com base nas declarações unilaterais da autoridade coatora,
não fundamentando a sua decisão na lei, ignorando o direito líquido e certo da apelante.

Arrola precedentes jurisprudenciais que entende aplicáveis ao caso.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para conceder a segurança no sentido de
determinar a sua nomeação ao Cargo a que foi aprovada, dado o seu direito líquido e certo, não podendo as vagas do concurso público serem aproveitadas por professor temporário, muito menos serem contratados professores temporários para cargo em que existe cadastro de reserva com concurso público vigente.

A apelada apresentou contrarrazões refutando os argumentos apresentados pela apelante e pugnando pelo desprovimento do recurso (id nº 2727988).

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

A apelação foi recebida no seu efeito devolutivo (id nº 2782074).

A Procuradoria de Justiça se manifestou na qualidade de
custos legis,

pelo provimento do recurso (id nº 2945504).

É o relatório necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os requisitos e os pressupostos de admissibilidade, conheço a apelação cível, pelo que passo a apreciá-la.

C
onforme relatado,
a questão posta em discussão restringe-se em saber se a candidata aprovada fora do número de vagas ofertadas pelo Concurso Público nº 001/2014 – Município de Parauapebas possui o direito líquido e certo de ser nomeada e tomar posse para o cargo de Professor de Ciências – Zona Urbana em razão da suposta desistência de 5 (cinco) candidatos classificados dentro do número de vagas e a contratação de temporários para exercer o cargo para o qual foi aprovada.

Pois bem, em que pese os fundamentos apresentados pela apelante, entendo que pelos documentos juntados no momento da impetração do
mandamus
, não há como comprovar de forma inconteste o alegado direito líquido e certo da apelante.

Isso porque, conforme relatado, o Edital do referido concurso, ofertou apenas 21 (vinte e uma) vagas para o cargo de Professor com Licenciatura em Ciências – Zona Urbana e a candidata ficou classificada em 40º lugar, ou seja, fora do número de vagas (v. id nº 2727859 – fl. 43 e id nº 2727861 – fl. 73).

Constam nos autos que o Município convocou candidatos do cadastro reserva, já que somente 31 (trinta) candidatos tomaram posse no cargo, o que gerou a convocação do candidato classificado até a 39ª colocação, posto que houve a desistência de 5 (cinco) candidatos, ou seja, 5 (cinco) candidatos classificados dentro do número de vagas não tomaram posse (v. id nº 2727862 – fl. 96 e 112).

Como muito bem pontuado pelo juízo “a quo”, diante dos documentos juntados aos autos, não há como se concluir sobre quais circunstâncias esses candidatos foram convocados, ou seja, se foram convocados os 39 (trinta e nove) candidatos e após essa convocação 5 (cinco) deles desistiram das vagas, ou seja, em razão dessas desistências, foram convocados mais cinco candidatos, alcançando-se até o 39º lugar do certame.

Diante disso, surge uma dúvida relevante a ser dirimida acerca do ponto antes ventilado, para somente após aferir-se o direito líquido e certo da ora recorrente. Ocorre que, por não comportar dilação probatória, não há como solucionar tal controvérsia nestes autos de Mandado de Segurança.

Por esse prisma, por se tratar de matéria controvertida o tema tratado, a merecer dilação probatória, entendo que não se afigura caracterizado o direito líquido e certo deduzido pela apelante, a ponto ser capaz de gerar a concessão da segurança pretendida.

Ademais, quanto ao fundamento de que foram contratados servidores temporários para exercer as atividades de Professor de Ciências – Zona Urbana, cumpre esclarecer que
o simples fato do Município estar contratando temporários para exercer o mencionado cargo n
ão implica, necessariamente, no reconhecimento de haver cargos efetivos disponíveis, na medida em que, nesses casos, a admissão no serviço ocorre em decorrência de situações marcadas pela transitoriedade e excepcionalidade, devendo ser justificadas pelo interesse público.

Além disso, quem é contratado de maneira temporária não exerce um cargo efetivo, mas desempenha uma função pública submetida a um regime especial de contratação. Assim, a prestação do serviço ocorre sem que haja a ocupação de cargo ou emprego público.

Nas hipóteses de contratação temporária, ressalte-se, o agente público exerce atribuições públicas como mero prestador de serviço, sem que para tanto precise ocupar um local na estrutura da Administração Pública. O denominado agente temporário é um prestador de serviço e nessa qualidade exerce atribuições públicas, sem ocupar cargo ou emprego.

Por essa razão, o fato do Município de Parauapebas ter contratado servidores temporários para exercerem o cargo de Professor de Ciências não gera automaticamente direito líquido e certo à recorrente de ser nomeada e empossada no cargo para o qual prestou concurso público, visto que, conforme exposto acima, os temporários contratados não estão, necessariamente, ocupando um cargo público efetivo.

Pelas razões acima expostas, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela autora, mantendo a sentença recorrida.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém, 17 de agosto de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 19/08/2020